Tribunal: TJMT
Processo: 1004303-09.2024.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004303-09.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII - CNPJ: 40.677.194/0001-89 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), JAIR REIS - CPF: 764.631.501-00 (APELADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em saber se, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, os ônus sucumbenciais devem ser apoiados pela parte que exige a extinção ou por aquela que deu causa à propositura da demanda.

III. Razões de decidir.

O art. 485, VI, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausente o interesse processual. Nos termos do art. 85, § 10, do CPC, nos casos de perda de objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo. A aferição da causalidade deve considerar o fator determinante da extinção. No caso, a extinção decorreu de iniciativa do autor, que exige a perda do objeto sem comprovar quitação integral ou acordo válido. Não houve reconhecimento judicial do adimplemento nem homologação de transação.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Na extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, os honorários advocatícios devem ser arcados por quem deu causa à extinção. Requerida pelo autor a extinção do feito após notícia de acordo não formalizado, sem comprovação de quitação ou transação válida, a ele incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII, em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Jair Reis
, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte apelante alega, em suma, que o ajuizamento da ação decorreu do inadimplemento contratual do recorrido. Sustenta que a extinção do feito por perda de objeto não decorreu de conduta culposa da parte autora. Defende que o princípio da causalidade deve ser aplicado em desfavor do réu, por ter dada causa à propositura da demanda, e, que, subsidiariamente, a verba honorária deverá ser reduzida ou redistribuída equitativamente.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, seja afastado a condenação ao apelante.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 344416858).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se da ação de busca e apreensão proposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII
, contra Jair Reis
.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo

julgou extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte apelante alega, em suma, que o ajuizamento da ação decorreu do inadimplemento contratual do recorrido. Sustenta que a extinção do feito por perda de objeto não decorreu de conduta culposa da parte autora. Defende que o princípio da causalidade deve ser aplicado em desfavor do réu, por ter dada causa à propositura da demanda, e, que, subsidiariamente, a verba honorária deverá ser reduzida ou redistribuída equitativamente.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, seja afastado a condenação ao apelante.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à correta aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, em hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual.

A sentença extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, aplicando-se o art. 85, §10, do mesmo diploma legal.

Sustenta o apelante que, embora tenha exigido subsidiariamente a extinção do feito, quem deu causa à propositura da ação foi o réu, ante o inadimplemento contratual, devendo, portanto, ser este responsabilizado pelas verbas sucumbenciais.

Dispõe o art. 485, VI, do Código de Processo Civil:
"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."

A magistrada singular tomou conhecimento da perda superveniente do interesse processual em razão da notícia de celebração de acordo extrajudicial para quitação do subsídio. Embora não tenha sorte a homologação do acordo, ante a ausência de assinatura do exigido, o autor requereu, de forma complementar, a extinção do feito por perda do objeto.

Sob esse prisma, a extinção sem resolução do mérito mostra-se juridicamente adequada, não havendo insurgência específica quanto a esse ponto. A discussão recursal circunscreve-se, portanto, exclusivamente à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Embora seja incontroverso que a ação de busca e apreensão foi ajuizada na razão do inadimplemento contratual atribuído ao apelado, não se pode perder de vista que a extinção do processo não decorreu de reconhecimento judicial de adimplemento integral, tampouco de homologação válida de acordo formalizado entre as partes, mas sim de iniciativa da própria parte autora, que, ao noticiar suposta transação extrajudicial desacompanhada de assinatura do réu, requereu subsidiariamente a extinção do feito por perda do objeto.

A sentença é expressa ao consignar que:
“Contudo, a homologação do acordo apresentado (Num. 180231887) revela-se inviável. O instrumento não conta com a assinatura da parte requerida ou de seu procurador, elemento essencial à validade do negócio jurídico processual. Ademais, intimado a se manifestar sobre a proposta (Num. 188711971), o réu permaneceu silente, não sendo possível presumir sua anuência. A homologação de acordo exige a manifestação de vontade inequívoca de todas as partes, o que não se verifica no caso concreto. Assim, tendo em vista o pedido subsidiário do autor quanto à extinção do feito por perda do objeto e a inércia do requerido para manifestar-se sobre a minuta do acordo (Num. 188711971), a extinção do feito é a medida cabível.”
(id. 344416853).

Com efeito, o art. 85, § 10º, do Código de Processo Civil dispõe que,
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.
A interpretação desse dispositivo não pode ser meramente automática, vinculando-se exclusivamente ao fato gerador originário da demanda. No caso, o fator determinante da extinção foi o requisito subsidiário formulado pelo próprio autor, sem que houvesse comprovação idônea da quitação ou a pactuação de acordo válido.

Logo, a causa direta da extinção não foi o inadimplemento inicial. Aqui, o autor optou por noticiar acordo não formalizado e por pleitear a extinção do feito, assumindo o risco processual inerente a essa escolha. Não houve pronunciamento judicial registrando procedência do pedido, tampouco acordo firmado com satisfação comprovada da dívida. Na espécie, inexiste prova robusta de quitação integral.

A sentença, portanto, ao considerar que a própria parte do autor deu causa à extinção do processo, aplicou corretamente o princípio da causalidade, atribuindo-lhe a responsabilidade pelos custos e honorários advocatícios. Não houve inversão indevida da lógica processual, mas sim leitura adequada do contexto fático e da postura processual das partes.

Ademais, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, revela-se moderada e proporcional, além de cumprir o limite mínimo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma

a sentença deve ser mantida, pois mostra-se juridicamente correta e em consonância com a lógica do processo, assegurando que os ônus sucumbenciais recaem sobre aqueles que efetivamente deram causa à extinção do feito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026